Tribunal: TJES
Processo: 5000361-80.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000361-80.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA XAVIER DA COSTA
RECORRIDO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA LUCIA XAVIER DA COSTA em face da sentença de ID 1935102 que parcialmente procedente os pedidos iniciais, rejeitando o pedido de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1935110.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Assistência judiciária gratuita
.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A sentença de ID n°
1935102 merece reforma.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Ademais, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o artigo 14 do CDC.

In

casu
, resta comprovado que a Recorrente contratou o serviço Telesaque ofertado pela Recorrida, solicitando o valor de R$500,00 no dia 5.2.2020, a ser pago via cartão de crédito, mas o valor foi creditado em conta após 58 dias quando deveria ser em 48 horas.

Entendo que o descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, contudo, no caso, a solicitação da Recorrente se deu justamente pela urgência do valor, de modo que o descumprimento causou angustias que ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Não teria a Recorrente solicitado o referido valor, com parcelamento no cartão de crédito acrescido de juros, se não tivesse urgência para dispor dele, motivo pelo qual o atraso de 58 dias para crédito do valor em conta teve o condão de violar atributos da personalidade.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar o valor de R$3.000,00.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou provimento
ao Recurso Inominado interposto para reconhecer o pedido indenizatório e fixar o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em face do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.